Tribunal: TJES
Processo: 5008401-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008401-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL SOB REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente estatal. O Estado do Espírito Santo alega omissão do acórdão por ter adotado o entendimento firmado no Tema 1076 do STJ, cuja eficácia estaria suspensa ante a afetação do Tema 1255 pelo STF, impactando a fixação de honorários advocatícios. Requer, com base no art. 85, §8º, do CPC, a fixação por equidade. A empresa embargante, por sua vez, aponta erro material ao se considerar equivocadamente o momento dos fatos geradores das CDAs n.º 02036/2023 e 03106/2023 como anteriores à EC 113/2021, quando na verdade seriam posteriores, pleiteando a correção e a inaplicabilidade do regime anterior à referida emenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso quanto à aplicação do Tema 1255 do STF e ao critério de fixação dos honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se a existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do STF justifica a suspensão do feito até o seu julgamento definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia relativa à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, encontra-se submetida ao STF no Tema 1255, com repercussão geral reconhecida, o que caracteriza questão prejudicial relevante.
4. A despeito da inexistência de ordem de suspensão nacional, a suspensão do processo mostra-se prudente e necessária, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC, tendo em vista a magnitude econômica envolvida e o potencial impacto do julgamento da Suprema Corte na controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Processo suspenso nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC, até o julgamento definitivo do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo prazo de até um ano.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão do processo é cabível quando a resolução do mérito pode ser diretamente afetada por questão prejudicial em trâmite no Supremo Tribunal Federal, conforme art. 313, V, 'a', do CPC.
2. A afetação do Tema 1255 pelo STF, tratando da possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de alto valor econômico, justifica a suspensão de feitos que versem sobre a mesma matéria, ainda que não haja determinação expressa de suspensão nacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, V, 'a'; CPC, art. 85, §8º; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1255 de repercussão geral; STF, ADC 71; STF, Tema 1076; TJES, Apelação Cível nº 5000870-93.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 05.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, suspender o processo pelo prazo de até um ano, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC, até o julgamento definitivo do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, conforme voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
por maioria
de votos,
deu parcial provimento
ao recurso da parte Embargante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, interposto nos autos do Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão
, por ter aplicado o entendimento firmado no Tema 1076 do STJ, cuja eficácia se encontra suspensa em razão da afetação do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal. Argumenta que tal omissão compromete a validade da fundamentação adotada para afastar a aplicação do critério equitativo na fixação de honorários advocatícios.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que o acórdão seja integrado, sanando a omissão e atribuindo
efeitos infringentes
, com a consequente fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Por sua vez,
COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA
alega, em seus aclaratórios, que o acórdão incorreu em
erro material
, ao considerar que os fatos geradores das CDAs nº 02036/2023 e 03106/2023 ocorreram antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando, na verdade, são
posteriores a 09/12/2021
. Sustenta que, por esse motivo, não haveria razão para a reforma da decisão de piso, que havia reconhecido a aplicabilidade da taxa Selic integralmente a tais créditos.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que o acórdão seja corrigido, reconhecendo-se a inaplicabilidade do regime anterior à EC 113/2021 e, por conseguinte, atribuindo-se
efeitos infringentes
, com o
desprovimento integral do recurso de agravo de instrumento
.

Contrarrazões apresentadas por
COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA
, no Id n. 13346211, quanto aos embargos opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pugnando, em suma, pelo
desacolhimento dos embargos de declaração
, sustentando que não há omissão a ser sanada e que o Tema 1076 do STJ continua válido e aplicável.

Contrarrazões apresentadas por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no Id n. 13287320, quanto aos embargos opostos pela parte adversa, pugnando, igualmente, pelo
desacolhimento dos embargos de declaração
, sustentando que a fundamentação do acórdão está correta quanto à identificação do momento dos fatos geradores das CDAs discutidas.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
por maioria
de votos,
deu parcial provimento
ao recurso da parte Embargante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, interposto nos autos do Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão
, por ter aplicado o entendimento firmado no Tema 1076 do STJ, cuja eficácia se encontra suspensa em razão da afetação do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal. Argumenta que tal omissão compromete a validade da fundamentação adotada para afastar a aplicação do critério equitativo na fixação de honorários advocatícios.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que o acórdão seja integrado, sanando a omissão e atribuindo
efeitos infringentes
, com a consequente fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Por sua vez,
COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA
alega, em seus aclaratórios, que o acórdão incorreu em
erro material
, ao considerar que os fatos geradores das CDAs nº 02036/2023 e 03106/2023 ocorreram antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando, na verdade, são
posteriores a 09/12/2021
. Sustenta que, por esse motivo, não haveria razão para a reforma da decisão de piso, que havia reconhecido a aplicabilidade da taxa Selic integralmente a tais créditos.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que o acórdão seja corrigido, reconhecendo-se a inaplicabilidade do regime anterior à EC 113/2021 e, por conseguinte, atribuindo-se
efeitos infringentes
, com o
desprovimento integral do recurso de agravo de instrumento
.

Contrarrazões apresentadas por
COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA
, no Id n. 13346211, quanto aos embargos opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pugnando, em suma, pelo
desacolhimento dos embargos de declaração
, sustentando que não há omissão a ser sanada e que o Tema 1076 do STJ continua válido e aplicável.

Contrarrazões apresentadas por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no Id n. 13287320, quanto aos embargos opostos pela parte adversa, pugnando, igualmente, pelo
desacolhimento dos embargos de declaração
, sustentando que a fundamentação do acórdão está correta quanto à identificação do momento dos fatos geradores das CDAs discutidas.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, entendo que há
questão prejudicial que deve ser suscitada antes do julgamento do mérito recursal
.

Verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, encontra-se
sub judice
no Supremo Tribunal Federal, no bojo do
Tema de Repercussão Geral nº 1255
, cuja descrição é a seguinte:

"Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes."

Embora não tenha havido determinação de suspensão nacional dos feitos em curso, reputo
prudente e necessário
, nos termos do
art. 313, V, alínea 'a' do CPC
, suspender o presente feito, uma vez que a resolução da tese firmada pelo STF poderá impactar diretamente o desfecho da controvérsia presente nos embargos interpostos, especialmente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, cuja definição é objeto de impugnação por ambas as partes.

Importa destacar que os autos revelam a presença de valores elevados em discussão. Conforme consta do ID 1391186, em 2021 o valor atualizado da CDA era de
R$ 173.798.413,00
, o que demonstra a magnitude do proveito econômico envolvido e reforça a pertinência da suspensão, com base na
relevância e potencial reflexo do precedente qualificado do STF
sobre a matéria.

Em igual sentido, destaco que, recentemente, a e. Quarta Câmara Cível desta Corte Estadual de Justiça adotou o mesmo posicionamento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR EXORBITANTE. TEMA 1255 DO STF. QUESTÃO DE ORDEM. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, V, A, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível, que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso, fixando honorários com base no proveito econômico da demanda. O embargante alega omissão do acórdão em relação à análise do Tema 1255 do STF, da ADC 71 e do efeito não vinculante do Tema 1076, além da aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (LEF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso quanto à análise do Tema 1255 do STF e demais pontos levantados pelo embargante; e (ii) determinar se o processo deve ser suspenso até o julgamento do mérito do Tema 1255 pelo STF, em razão de sua relevância para o caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de julgamento definitivo pelo STF sobre o Tema 1255 justifica a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, a, do CPC, uma vez que o julgamento da presente demanda pode depender do entendimento firmado naquela corte. 4. Embora não exista ordem de suspensão nacional, a prudência recomenda a paralisação do feito até que o STF defina a questão de repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Processo suspenso nos termos do art. 313, V, a, do CPC, até o julgamento do mérito do Tema 1255 pelo STF. Tese de julgamento:
A suspensão do processo é cabível quando a decisão de mérito pode ser afetada por questão prejudicial em trâmite no Supremo Tribunal Federal, conforme art. 313, V, a, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, a; LEF, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1255 de repercussão geral; STF, ADC 71; STF, Tema 1076. (TJES - Apelação Cível nº 5000870-93.2017.8.08.0024; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 05.11.2024)

Desta forma, proponho a esta Egrégia 3ª Câmara Cível a
suspensão do curso do presente feito
, pelo prazo de até
1 (um) ano
, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC, devendo os autos ser imediatamente conclusos à Relatora caso sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal antes do término desse prazo.

É a questão de ordem que submeto à deliberação deste Colegiado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar